Tribunal: TJDFT
Processo: 0737156-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0707326-75.2022.8.07.0018, ajuizado por JOSIANE DALLASTRA (agravada/exequente), que julgou reconheceu a legitimidade ativa da agravada para ajuizar o cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 136162025 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser a parte exequente ilegítima para dedução do pleito em questão, bem como haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, da inobservância da delimitação temporal incidente sobre as verbas e do cômputo de rubricas que não deveriam compor a base de cálculo da verba exequenda (ID 133769840). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 136021590. É a exposição. DECIDO. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a exequente vinculada à Fundação Cultural do Distrito Federal, tal circunstância não inviabiliza seu reconhecimento como beneficiária do título executivo em comento, na medida em que referenciada entidade integrava a administração indireta do Distrito Federal e foi, inclusive, sucedida por este Ente no tocante ao quadro de pessoal, estando, portanto, contemplada no título exequendo. Ao que pertine à legitimidade da exequente pela representação do sindicato da categoria, tem-se que, no particular, o Distrito Federal equivoca-se, haja vista que é recorrente o entendimento de que os sindicatos possuem autonomia para representarem a categoria judicial e extrajudicialmente. Nesse sentido, independentemente da filiação ter se dado em momento posterior ao julgamento, observa-se que o dispositivo da sentença, tampouco o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não fez qualquer delimitação quanto aos efeitos do julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes julgados: O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. (AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços. A Lei 9.494/1997, ao fixar requisitos ao ajuizamento de demandas coletivas, não poderia se sobrepor à norma estabelecida nos arts. 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012) Portanto, configurada está a legitimidade da parte credora. (...).” Em suas razões recursais (ID 40883731), o agravante alega, em suma, ilegitimidade ativa da agravada por não ser servidora pública da administração direta do Distrito Federal e, consequentemente, não ser beneficiária do título exequendo que condenou tão somente o ente agravante ao pagamento do benefício alimentação na Ação Coletiva no 32.159/97. Nessa linha de raciocínio, afirma que a agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, pessoa jurídica divergente do ente agravante, razão por que não seria contemplada nos limites subjetivos da coisa julgada. Ademais, defende que a extinção de uma pessoa jurídica não implica sucessão em direitos e obrigações inexistentes, em que pese o teor Decreto n° 21.396, de 31 de julho de 2000, o qual determinou que os servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal passassem a integrar o quadro pessoal permanente do Distrito Federal. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento final do recurso e, no mérito, o recebimento e provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada e indeferir a execução, condenando a agravada/exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor executado. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque a probabilidade do direito se evidencia no fato de que a agravada é servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal (ID 127504083 dos autos de origem), pessoa jurídica diferente do ente agravante condenado na ação coletiva (ID 127507160 – pág. 8, dos autos de origem). Assim, considerando os limites subjetivos da coisa julgada (artigo 506 do Código de Processo Civil), o direito alegado pelo agravante parece evidente. Outrossim, a agravada é titular do cargo de assistente de educação, conforme ficha financeira (ID 127504083 dos autos de origem). O sindicato representativo da categoria funcional da exequente, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, ajuizou ação com o mesmo objeto em face do Distrito Federal, qual seja no 59.888/96. Já o risco de dano repousa sobre alta probabilidade de pagamento de valores indevidos à agravada durante o trâmite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento em razão do caráter alimentar do crédito em execução e, assim, com real perigo de dano ao erário. Portanto, em uma análise superficial dos autos, verifico presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora